Tribunal: TJES
Processo: 0001893-57.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO TOI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por irregularidades procedimentais, determinando a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente e a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Alegações de descumprimento das formalidades previstas no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, incluindo ausência de comunicação prévia da avaliação técnica e impossibilidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o TOI, enquanto documento unilateral, possui força probatória suficiente para imputar fraude ao consumidor e justificar a suspensão do fornecimento de energia; (ii) avaliar se o procedimento adotado pela concessionária respeitou as garantias legais e regulamentares de contraditório, ampla defesa e devido processo administrativo, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI é documento unilateral e, de acordo com a jurisprudência, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude ou justificar a suspensão do serviço essencial, sendo imprescindível a realização de perícia técnica nos termos do art. 129, §1º, II, da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

4. A ausência de oportunização ao consumidor para solicitar perícia técnica, aliada ao descumprimento de formalidades previstas nos §§5º e 7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010, como o acondicionamento e lacração do medidor e a comunicação prévia da data, hora e local da avaliação técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades procedimentais e das garantias previstas na norma regulatória.

6. O cálculo do débito, realizado de forma unilateral, sem provas robustas e sem a observância das garantias do consumidor, caracteriza violação ao devido processo administrativo, comprometendo a validade do TOI e a exigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), como documento unilateral, não possui força probatória suficiente para imputar fraude ao consumidor ou justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

2. O descumprimento das formalidades procedimentais, como a ausência de lacração e acondicionamento adequado do medidor, comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica e garantia do contraditório, invalida o TOI e torna inexigível o débito apurado unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 1º, 5º, 7º; CPC/2015, art. 85, §11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019;

STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017;

TJES, Apelação Cível, 011190007770, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022;

TJES, Apelação Cível, 011190010584, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001893-57.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: WALDECYR ANTONIO NEGRELLI e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). PROCEDIMENTO UNILATERAL. INOBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA E DESCUMPRIMENTO DE FORMALIDADES LEGAIS. NULIDADE DO TOI. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que anulou o Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por irregularidades procedimentais, determinando a inexigibilidade de débito apurado unilateralmente e a manutenção do fornecimento de energia elétrica ao consumidor. Alegações de descumprimento das formalidades previstas no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, incluindo ausência de comunicação prévia da avaliação técnica e impossibilidade de contraditório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o TOI, enquanto documento unilateral, possui força probatória suficiente para imputar fraude ao consumidor e justificar a suspensão do fornecimento de energia; (ii) avaliar se o procedimento adotado pela concessionária respeitou as garantias legais e regulamentares de contraditório, ampla defesa e devido processo administrativo, conforme a Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O TOI é documento unilateral e, de acordo com a jurisprudência, não possui força probatória suficiente para caracterizar fraude ou justificar a suspensão do serviço essencial, sendo imprescindível a realização de perícia técnica nos termos do inc. II do § 1º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

4. A ausência de oportunização ao consumidor para solicitar perícia técnica, aliada ao descumprimento de formalidades previstas nos §§5º e 7º do art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010, como o acondicionamento e lacração do medidor e a comunicação prévia da data, hora e local da avaliação técnica, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica com base em débito apurado unilateralmente pela concessionária, sem observância das formalidades procedimentais e das garantias previstas na norma regulatória.

6. O cálculo do débito, realizado de forma unilateral, sem provas robustas e sem a observância das garantias do consumidor, caracteriza violação ao devido processo administrativo, comprometendo a validade do TOI e a exigibilidade do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), como documento unilateral, não possui força probatória suficiente para imputar fraude ao consumidor ou justificar a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sendo imprescindível a realização de perícia técnica e a observância das formalidades previstas na Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

2. O descumprimento das formalidades procedimentais, como a ausência de lacração e acondicionamento adequado do medidor, comunicação prévia ao consumidor sobre a avaliação técnica e garantia do contraditório, invalida o TOI e torna inexigível o débito apurado unilateralmente.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL, art. 129, §§ 1º, 5º, 7º; CPC/2015, art. 85, §11; CC, art. 188, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Agravo de Instrumento, 002193001167, Rel. Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, j. 27/05/2019;

STJ, AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 16/02/2017, DJe 08/03/2017;

TJES, Apelação Cível, 011190007770, Rel. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 05/07/2022;

TJES, Apelação Cível, 011190010584, Rel. Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 15/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao apelo.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a perquirir a observância aos corolários do contraditório e da ampla defesa e o cumprimento do procedimento legal para constatação da fraude no medidor de energia elétrica, disposto no art. 129 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

A
EDP
afirma que o procedimento adotado encontra respaldo no aludido comando normativo, a saber:

Art. 129. Na ocorrência de
indício de procedimento irregular,
a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1º A distribuidora
deve compor conjunto de evidências
para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I –
emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI,
em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II –
solicitar perícia técnica
, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III –
elaborar relatório de avaliação técnica
, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II;

IV –
efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas
; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 2° Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

§ 3° Quando da recusa do consumidor em receber a cópia do TOI, esta deve ser enviada em até 15 (quinze) dias por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento.

§ 4º
O consumidor tem 15 (quinze) dias
, a partir do recebimento do TOI, para informar à distribuidora a opção pela perícia técnica no medidor e demais equipamentos, quando for o caso, desde que não se tenha manifestado expressamente no ato de sua emissão.

§ 5º Nos casos em que houver a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve acondicioná-los em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, e encaminhá-los por meio de transporte adequado para realização da avaliação técnica.

§ 6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.

§ 7º Na hipótese do § 6º, a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.

§ 8º O consumidor pode solicitar, antes da data previamente informada pela distribuidora, uma única vez, novo agendamento para realização da avaliação técnica do equipamento.

§ 9º Caso o consumidor não compareça à data previamente informada, faculta-se à distribuidora seguir cronograma próprio para realização da avaliação técnica do equipamento, desde que observado o disposto no § 7º.

Com base na referida norma infralegal, este Tribunal de Justiça alcançou o entendimento de que “
o termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) é um instrumento interno de registro de ocorrência elaborado unilateralmente pela própria concessionária, não tendo força probatória suficiente e inquestionável de fraude para ocasionar a suspensão do serviço, sendo imprescindível a realização de perícia técnica para comprovação de eventual fraude [...]
”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 002193001167, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019).

In casu
,
i
mperios
a
a manutenção da anulação do TOI, porquanto
n
ão foi oportunizado ao consumidor o exercício do direito de solicitar perícia técnica, tampouco foi garantida a lacração e o acondicionamento adequado do medidor retirado,
o que
inviabilizou a contraprova, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, a apelante também descumpriu o § 7º do mesmo artigo, ao não comunicar com antecedência ao consumidor o local, data e hora da avaliação técnica. Tal omissão configura violação clara das garantias procedimentais previstas na resolução, comprometendo a transparência da apuração.

Portanto, caracterizados o cálculo do débito de forma unilateral e a violação das garantias do contraditório e da ampla defesa, consoante remansosa jurisprudência do STJ
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA, UNILATERALMENTE, PELA CONCESSIONÁRIA. ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] III.
O Tribunal de origem, em consonância com a jurisprudência desta Corte, concluiu pela ilegalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica, em razão de débito decorrente de suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária.
A propósito: "
O entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da ilegitimidade do corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando o débito decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada unilateralmente pela concessionária. Precedentes. Súmula 83/STJ"
(STJ, AgRg no AREsp 405.607/MA, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/11/2013). No mesmo sentido: STJ, AgRg no AREsp 448.913/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/09/2015; AgRg no AREsp 295.444/RS, Rel. Ministra MARGA TESSLER (Desembargadora Federal Convocada do TRF/4ª Região), PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/04/2015; AgRg no AREsp 258.350/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 08/06/2016. IV. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 967.813/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 08/03/2017)

Outro não é o posicionamento deste Sodalício, em especial desta Segunda Câmara Cível:

EMENTA:APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RELIGAÇÃO DE ENERGIA. O TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI É DOCUMENTO UNILATERAL, INSUFICIENTE PARA CARACTERIZAÇÃO DE IRREGULARIDADE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1)
A inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude. 2) A Resolução ANEEL n.º 414/2010, já em vigência à época dos fatos, no escopo de afastar a unilateralidade por parte da concessionária na apuração de eventual irregularidade, estabelece como uma das etapas do procedimento a solicitação de perícia técnica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor. Nessa perspectiva, em sendo negada pelo responsável pela unidade consumidora a violação do medidor de energia elétrica, tal qual verificou-se na hipótese ora em análise, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.
3) Na hipótese vertente, a suspensão da energia elétrica carece de substrato jurídico para invocar o exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil, sobretudo ante a insuficiência da prova produzida nos autos pela concessionária apelante para a caracterização de fraude na medição do consumo de energia elétrica pela unidade consumidora titularizada pelo demandante.

4) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190007770, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2022, Data da Publicação no Diário: 15/07/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ENERGIA ELÉTRICA MEDIDOR DE CONSUMO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO CONSUMIDOR AUSENTE NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO COMPROVADA NULIDADE DO DOCUMENTO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive desta colenda Segunda Câmara Cível, está se consolidando no sentido de que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência de Irregularidade TOI (denominado Termo de Ocorrência e Inspeção a partir da Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude (TJES; Apl 0002493-59.2016.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 16/10/2018; DJES 24/10/2018). 2. O Termo de Ocorrência de Inspeção que gerou o débito questionado pelo autor encontra-se acostado nos autos, no qual consta que o consumidor estava ausente no momento do ato. A concessionária apelante não comprova, outrossim, que enviou cópia do referido documento ao consumidor, conforme determinado pela Resolução ANEEL 414/2010. 3. Mantida a declaração de inexigibilidade do débito apurado a partir do Termo de Ocorrência de Inspeção nº 3413666, conforme reiterada jurisprudência desta colenda Corte de Justiça
. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190010584, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

M
ajoro em 2% os honorários
sucumbenciais
, na forma do §11 do art. 85 do CPC
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão plenário virtual 10-14/02/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanhar o(a) eminente Relator(a).